Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703283-83.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: LORENA FERREIRA DE MACEDO SILVA, SANDRA PAULA COELHO CASARI AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO LORENA FERREIRA DE MACEDO SILVA, bem como SANDRA PAULA COELHO CASARI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira recorrente afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de provas. Destaca que a jurisprudência do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça dissentem da decisão desta Corte de Justiça. A segunda agravante defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que a matéria não está pacificada no âmbito da Corte Superior. Assevera que o acórdão combatido diverge do entendimento do TJGO e TJRO. Ressalta ter realizado o cotejo analítico entre o decisum recorrido e os paradigmas colacionados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018